Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE DIARISTA. QUEDA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. LESÕES CORPORAIS. FRATURA DO PUNHO ESQUERDO. SINALIZAÇÃO DO LOCAL. PREVENÇÃO DE TRÂNSITO DE PEDESTRES. NÃO COMPROVAÇÃO. PISO. REVESTIMENTO INADEQUADO. PREPOSTOS DO CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE SOCORRO. OMISSÃO. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS. LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO DA OCUPAÇÃO HABITUAL DURANTE O PERÍODO DE RECUPERAÇÃO. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. DANO MORAL. LESÃO CORPORAL. FRATURA. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, em tendo sido o ilícito em que incidira que determinara a sujeição do afetado aos constrangimentos morais e aos prejuízos materiais que sofrera, fica obrigado a compensar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927).
2. A postura do condomínio residencial que, conquanto revestindo área de uso comum externa utilizada para o tráfego de pedestres com piso inadequado, não estabelece restrição de circulação no local, nem mesmo quando está o piso molhado, encerra omissão e negligência, resultando que, ensejando a ausência de vedação de utilização do local impróprio para o tráfego em situação de chuva queda de prestadora de serviços a moradores, que viera a experimentar lesão corporal proveniente da fratura do punho, deve ser responsabilizado pelo havido e pela composição dos prejuízos materiais que sofrera a vitimada, traduzidos no que deixara de auferir enquanto ficara impedida de trabalhar, e dos danos morais que sofrera por ter tido sua incolumidade física vulnerada por condutas qualificáveis como ato ilícito, pois aperfeiçoados os pressupostos necessários à germinação da responsabilidade civil.
3. Apurado que as lesões derivadas do acidente pessoal provocado pela conduta negligente e omissa do condomínio afetaram a capacidade laborativa da vítima, ensejando-lhe incapacitação parcial temporária, a indenização proveniente do sinistro, além do reembolso das despesas comprovadamente realizadas com o custeio do tratamento – danos emergentes -, compreende o que deixara de receber a título de remuneração – lucros cessantes -, assistindo-lhe o direito de auferir os valores que normalmente receberia, pois a indenização que lhe é devida deve ser a mais completa possível (CC, art. 944).
4. Emergindo do acidente lesões corporais de expressiva gravidade à vitimada, porquanto esperimentara fratura no punho esquerdo, resta por qualificado o fato gerador do dano moral, à medida que qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física e pessoal por fatos alheios à sua vontade e que não derivaram da sua culpa ou participação, sujeita-se a sofrimento íntimo e transtornos, que, angustiando-a e afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar e tranquilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados da sua personalidade, conferindo legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara.
5. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – integridade física, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranqüilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à lesada.
7. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime.